Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-12.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000551-12.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOSMAILTO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, INCISO III, DO CPC. INCORRETA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO ARTIGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I-
A norma contida no art. 267, § 1º do CPC evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-

No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para se manifestar acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem em litígio, porém tal intimação foi publicada no Diário de Justiça, quando deveria ter sido realizada de maneira pessoal, nos termos do § 1º, do art. 267, do CPC.

III-

Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não foram cumpridos, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o § 1º do art. 267 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
BANCO HONDA S/A.

em face da sentença proferida, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JOSMAILTO SOUZA DA SILVA
.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, o qual deveria ser pago mediante 48 (quarenta e oito) parcelas. Ocorre que esta não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificado extrajudicialmente, conforme legislação pertinente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Considerando certidão que declarou não ter sido apreendido o bem em litígio, mas ter havido citado o requerido, o magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que se manifestasse sobre referida certidão, bem como requeresse o que entendesse de direito.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO HONDA S/A.
interpôs o presente recurso de apelação, alegando necessidade de intimação pessoal do autor, para se manifestar se ainda tem interesse em prosseguir com a causa, conforme § 1º, do art. 267, do CPC. Além disso, sustenta que não houve observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a decisão apelada se deu sob a égide deste Diploma Legal.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 267, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Com efeito, para o caso exposto nos autos, importante observar o disposto no inciso III e

§ 1º do art. 267 do CPC, a saber:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III – quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Disciplina referido artigo as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Tal dispositivo determina que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para se manifestar acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem em litígio,
bem como requeresse o que entendesse de direito,
porém tal intimação foi publicada no Diário de Justiça, quando deveria ter sido realizada de maneira pessoal, nos termos do § 1º, do art. 267, do CPC.

Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não foram cumpridos, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o § 1º do art. 267 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Belém,

de

2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021